Tribunal: STF
Processo: ARE 1469805
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE PRÓTESE TOTAL DO QUADRIL – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO GARANTIR O MÍNIMO EXISTENCIAL – RESERVA DO POSSÍVEL – PREVALÊNCIA DO EFETIVO CUMPRIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. COMPETÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. RESSARCIMENTO DE VALORES EVENTUALMENTE DESPENDIDOS PARA O CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – TEMA 793. DILAÇÃO DO PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA – NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELA PANDEMIA DE COVID-19. MULTA COERCITIVA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    A saúde é direito de todos e dever do Estado (União, Estados Membros e Municípios, de forma solidária), o qual deverá garantir aos indivíduos a efetiva prestação de serviços mínimos para uma vida digna.



    Quando a consulta e a cirurgia são requeridas com base em laudo elaborado por profissional médico e o indivíduo não tem condições de arcar com seus custos, é possível a procedência do pedido, principalmente considerando que há atendimento na rede pública de saúde para a especialidade pleiteada.



    É solidária a responsabilidade dos entes públicos pela prestação de serviços de saúde, cabendo ao cidadão escolher em face de quem proporá a ação. Conforme entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 (RE 855.178/SE), ‘os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’.



    O estado de calamidade pública causado pela pandemia de Covid-19 ensejou a edição do Decreto Estadual nº 15.644/2021, com previsão de suspensão da ‘realização de cirurgias eletivas pelos hospitais da rede pública estadual e pela rede contratualizada’, ressalvadas somente aquelas que ‘possam causar danos ao paciente caso não sejam realizadas durante o período de suspensão’ (art. 4º, parágrafo único). No caso, embora a situação clínica da requerente reclame urgência na cirurgia, não restou evidenciado caso clínico que justifique o afastamento da restrição do governo estadual, cuja ordem, portanto, deve ser observada.



    É permitida multa coercitiva contra a Fazenda Pública, objetivando coagir o ente público a cumprir obrigação que deve ser imediatamente executada, para que a ordem judicial não perca a natureza compulsória.



     



    Recurso do Município de Nioaque



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE PRÓTESE TOTAL DO QUADRIL. COMPETÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. RESSARCIMENTO DE VALORES EVENTUALMENTE DESPENDIDOS PARA O CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – TEMA 793. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



     É solidária a responsabilidade dos entes públicos pela prestação de serviços de saúde, cabendo ao cidadão escolher em face de quem proporá a ação.



    Conforme entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 (RE 855.178/SE), ‘os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’.



     



    Remessa Necessária



    REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE PRÓTESE TOTAL DO QUADRIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE CONFUSÃO ENTRE O ESTADO E A DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.



    Ressalvado o entendimento pessoal deste Relator, manifestado nos julgados 0800481-32.2015.8.12.0000 e 0800364-08.2016.8.12.0053, cede à orientação da Câmara no sentido e que ‘Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.’ (Súmula 421).”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196 e 198, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/05/2015)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente